Tribunal: TJDFT
Processo: 0724989-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEIS. GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há ofensa ao art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil se o Juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão.

2. Há expressa previsão no Código de Defesa do Consumidor sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor sempre que ela for obstáculo ao ressarcimento ao prejuízo sofrido pelo consumidor.

3. Ao contrário do Código Civil, que adotou a teoria maior, o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria menor para desconsideração da personalidade jurídica da empresa fornecedora, de modo que os requisitos do art. 50 do Código Civil são inaplicáveis se está caracterizada a relação de consumo.

4. Há demonstração da existência do grupo econômico quando a razão social das empresas consiste em variações sutis do mesmo nome e as procurações juntadas aos autos demonstram que elas são administradas pela mesma pessoa.

5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. No mérito, não provido. Decisão mantida.